Tribunal: TCU
Processo: 022.729/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1812/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade, e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 022.729/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Advancis Max Equipamentos Eletrônicos Ltda. (07.018.110/0001-20). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.6. Representação legal: Jean Daniel Zuker, (XXX.175.498-XX). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.